Tribunal: TJPA
Processo: 0803773-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803773-23.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, anulando o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2012570012714-4, referente ao IPVA de 2012, e extinguindo a execução fiscal correlata.

2.

A sentença reconheceu a ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da execução, uma vez comprovada a baixa do gravame do veículo em 25/11/2010, anterior ao fato gerador do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da arrendante pelo pagamento do IPVA, mesmo sem a comunicação formal de transferência ao DETRAN, nos termos da legislação estadual e da Resolução CONTRAN nº 320/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a baixa do gravame no SNG em data anterior ao fato gerador do IPVA, considera-se cessada a relação jurídica entre a arrendante e o bem, consolidando-se a propriedade e posse em favor do arrendatário, conforme o art. 1.267 do Código Civil.
5. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ é firme no sentido de que a baixa no SNG equivale à comunicação de transferência, sendo suficiente para afastar a responsabilidade do antigo titular.
6. A solidariedade prevista no art. 12 da Lei Estadual nº 6.017/96 pressupõe a existência de vínculo jurídico com o bem no momento do fato gerador, o que não se verifica quando há baixa anterior do gravame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, em face da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará sob o nº 0085424-62.2013.8.14.0301.

A peça inicial narra que a parte autora, Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, incorporada ao Banco Itaucard S/A, opôs embargos à execução fiscal sob o argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária que deu origem à CDA nº 2012570012714-4, cujo crédito é oriundo de IPVA referente ao exercício de 2012. A embargante sustenta que promoveu a baixa do gravame do veículo em data anterior ao fato gerador do imposto, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo tributo. Alegou, ainda, que o contrato de arrendamento mercantil já havia sido encerrado anteriormente, tendo sido efetuado o devido registro da baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG), sendo o novo proprietário o único responsável tributário pelo pagamento do IPVA. Requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a anulação do crédito tributário e a extinção da execução fiscal, além da condenação do Estado em custas e honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE esta ação de embargos à execução (art. 487, I do CPC), para anular o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2012570012714-4, declarando, ainda, extinta a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0085424-62.2013.8.14.0301, nos termos da fundamentação.
Condeno o embargado ao pagamento do reembolso em favor do embargante das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do arrendante. Sustenta que a baixa do gravame eletrônico deve ser acompanhada da efetiva comunicação da transferência de propriedade ao DETRAN, conforme os arts. 5º e 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. Alega que, não havendo a devida comunicação ao órgão de trânsito, permanece a responsabilidade solidária do proprietário formal, nos termos da Lei Estadual nº 6.017/96, que regula o IPVA no Estado do Pará.

O apelante invoca ainda o art. 12 da referida lei, que prevê a responsabilidade solidária do titular do domínio ou possuidor do veículo, e sustenta que o credor fiduciário, mesmo após a baixa do gravame, ainda pode ser considerado contribuinte se não houver formalização da transferência. Ressalta que o Estado do Pará possui legislação específica que autoriza a responsabilização do proprietário anterior pelo pagamento do IPVA, não sendo aplicável, no caso, a Súmula 585 do STJ. Ao final, requer o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos embargos à execução fiscal, e a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, que é de R$ 13.156,61 (treze mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, requerendo o desprovimento do recurso. Argumenta que houve, sim, a efetiva baixa do gravame em momento anterior ao fato gerador do IPVA, e que a jurisprudência dominante, inclusive do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhece que a baixa no SNG é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira. Destaca ainda que, após o encerramento do contrato de leasing, a responsabilidade tributária transfere-se para o arrendatário, que passa a ser o único possuidor direto e proprietário de fato do veículo. Pede, ao final, a manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, determinando, por consequência, a anulação do crédito tributário representado pela CDA nº 2012570012714-4 e, ainda, a extinção da correspondente ação de execução fiscal, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre salientar que a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém examinou detidamente a controvérsia posta nos autos, assentando sua fundamentação jurídica em conformidade com a prova documental produzida, notadamente a que demonstra a efetiva baixa do gravame do veículo arrendado em 25/11/2010, ou seja, em data muito anterior ao fato gerador do IPVA, ocorrido em 2012, conforme registrado no corpo da CDA.

Posteriormente, alega o Estado do Pará, ora apelante, que a simples baixa eletrônica do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não seria suficiente para afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira arrendadora, sustentando que seria imprescindível a formal comunicação de transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, nos termos dos artigos 5º e 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, assim como a observância do artigo 12 da Lei Estadual nº 6.017/96, que disciplina a responsabilidade solidária do proprietário do veículo.

Com a devida vênia, razão não assiste ao apelante.

Por ocasião do julgamento da demanda, o Juízo a quo assentou com clareza que a baixa do gravame no SNG — a qual foi comprovadamente realizada mais de um ano antes do fato gerador — revela a cessação da relação jurídica mantida entre a instituição financeira e o bem móvel objeto do tributo, sendo certo que, a partir de então, o domínio pleno e a posse direta foram consolidados em favor do arrendatário. Trata-se, pois, de consequência jurídica própria do encerramento do contrato de arrendamento mercantil (leasing), nos moldes do artigo 1.267 do Código Civil.

Essa posição encontra sólido respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios. Conforme bem citado na sentença e reiterado nas contrarrazões do recorrido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem decidido de forma reiterada que a baixa no SNG é equiparada à comunicação de transferência, possuindo, inclusive, presunção de veracidade e eficácia perante os órgãos públicos, notadamente quando se comprova que tal baixa ocorreu anteriormente à ocorrência do fato gerador. Vale aqui transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL– Ação anulatória de débito fiscal - IPVA - Veículos objeto de arrendamento mercantil com efetiva comprovação da baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) – Sentença de procedência - Órgão público que possui acesso on-line junto ao sistema Baixa que se equipara à comunicação de transferência, determinada pelos art. 134 do CTB e 34 da LE nº 13.296/08 Precedentes - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10538725020208260053 SP 1053872-50 .2020.8.26.0053, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 05/04/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2022)

Apelação Cível - Tributário. Instituição financeira IPVA 2016 Protesto - Comunicação de baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames Comprovação - Equiparação à comunicação de transferência do veículo já que o órgão estadual de trânsito tem acesso on line ao Sistema Nacional de Gravames Sentença confirmada. Nega-se provimento ao recurso interposto. (
Apelação Cível 1021262-34.2017.8.26.0053
Rel.: Ricardo Anafe - Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público j. 24.01.2018).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, havendo a alienação do veículo antes do fato gerador, ainda que sem a comunicação formal ao DETRAN, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA não recai sobre o alienante. Embora se trate de contrato de arrendamento mercantil, a lógica jurídica da consolidação da propriedade ao final do contrato impõe solução jurídica similar, afastando-se, portanto, a imputação tributária à instituição financeira arrendadora, após comprovado o encerramento contratual com a devida baixa do gravame.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. DÉBITOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEL SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) DO DETRAN EFETUADA ANTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. - Inconformismo da agravante com a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade ofertada sob o argumento de ilegitimidade passiva, uma vez que a baixa do gravame do veículo ocorreu em 2011, antes da ocorrência dos fatos geradores do IPVA objeto da ação executiva fiscal - Admite-se a exceção de pré-executividade nas hipóteses em que não se exige dilação probatória ou naquelas em que as questões suscitadas sejam cognoscíveis de ofício pelo magistrado ( REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 01/04/2009)- In casu, afigura-se desnecessária a dilação probatória, tendo em vista que a legitimidade ad causam é matéria de ordem pública, portanto, conhecível de ofício, sem necessidade de provas - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo que não haja a comunicação da transferência ao órgão de trânsito, sendo vedada a interpretação ampliativa do art. 134 do CTB - A baixa do gravame foi promovida pela agravante em 2011, nos exatos termos do art. 134, § único, do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 9º da Resolução CONTRAN nº 320/09 e da Portaria nº 3.091/03 do DETRAN, que impõe o uso do sistema eletrônico para inclusão/baixa do gravame - Reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, cumpre reformar a decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução fiscal proposta em face da recorrente, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15, condenando-se o agravado ao pagamento de 10% do proveito econômico obtido pela executada, a título de honorários advocatícios, ora majorados para 11%, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, 4º, I e 11, do CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00185958120198190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 14/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Em arremate, a tese do Estado do Pará, que procura atribuir responsabilidade solidária com base no art. 12 da Lei Estadual nº 6.017/96, não se sustenta diante da realidade fática e documental dos autos. A referida norma pressupõe a existência de vínculo jurídico entre a parte e o bem tributado no momento do fato gerador — o que, neste caso, está ausente. A baixa anterior ao período de referência do IPVA desconstitui por completo qualquer pressuposto de solidariedade.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025